Tribunal: STF
Processo: RE 1366583
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais (peça 11), com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, assim ementado (peça 9):



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – EFETIVAÇÃO – ARTIGO 7º, I, II, IV E V, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007 – CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 4.876 – EFEITO PROSPECTIVO – MANUTENÇÃO DO EFEITO EX TUNC – PROVIMENTO EFETIVO – NULIDADE – CONTRATAÇÃO – IRREGULAR – FGTS E DIREITOS SOCIAIS DO ART. 39, § 3º, DA CF – PRESCRIÇÃO – DECRETO Nº 20.910/32 – FÉRIAS REGULAMENTARES – QUITAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – FÉRIAS-PRÊMIO – NÃO GARANTIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE Nº 870.947.



    [...]



    - A Constituição Federal assegurou aos trabalhadores, de modo geral, o direito ao recebimento de férias remuneradas com acréscimo de um terço, conforme se infere do art. 7º, XVII, estendendo tal direito aos servidores públicos, nos termos do art. 39, §3º.



    - Nos termos do art. 373, II, do CPC, a prova da quitação de verbas remuneratórias a servidor público constitui fato extintivo do seu direito, cabendo o ônus da prova ao Estado/empregador.



    - A comprovação de que o ente público tenha deixado de efetuar o pagamento da remuneração do servidor impõe a quitação do referido débito, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública.



    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 37, IX e § 2º da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    A insurgência do réu é contra a decisão que julgou procedente as férias regulamentares, na contramão do entendimento consolidado pelo STF. [...]



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo provimento do apelo extremo, assentando as seguintes conclusões (peça 20):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EFETIVAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007 DECLARADA INCONSTITUCIONAL, ANTE A INEXISTÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ADI 4.876. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO GERA QUAISQUER EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS EM RELAÇÃO A OS SERVIDORES CONTRATADOS, COM EXCEÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FGTS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916.



    - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário.



    Esse o relatório. DECIDO.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.876, Relator o ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, visto que a norma efetivou, sem prévia aprovação em concurso público, profissionais da área de educação que mantinham vínculo com a Administração (grifei):



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente. 



    Para além disso, no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 765.320 RG, Relator o saudoso ministro Teori Zavaski, reafirmou sua jurisprudência assentando que “[...] a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (grifei).



    Em casos idênticos, há os seguintes precedentes: ARE 1.267.919, Relator o ministro Roberto Barroso, DJe de 23/06/2020; ARE 1.339.804, Relator o ministro Nunes Marques, DJe de 03/09/2021; ARE 1.345.899, Relator o ministro Dias Toffoli, DJe de 07/01/2022; ARE 1.361.332, Relator o ministro Nunes Marques, DJe de 16/02/2022; RE 1.208.299/MG, Relatora a ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/03/2020; RE 1.208.641/MG, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/06/2019; RE 1.256.669 ED AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/06/2020.



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais divergiu, no ponto, do aludido entendimento.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais para, reformando o acórdão recorrido, afastar o pagamento relativo às férias regulamentares.



    Deixo de inverter os ônus sucumbenciais, face à condenação recíproca na instância de origem.



    Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator